Tribunal: TJMT
Processo: 1014417-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014417-17.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JHONATAN NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.331-89 (EMBARGANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDAO - CPF: 046.514.341-50 (EMBARGANTE), KAMILA KARIELE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 053.129.391-29 (EMBARGANTE), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WERIT FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.797.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. COAUTORIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por três corréus contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para readequar a pena-base de dois réus, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput,
da L
ei
n
.
11.343/2006.

Alegam omissões e contradições quanto ao ingresso domiciliar sem mandado, coautoria, confissão espontânea, tráfico privilegiado e pena de multa.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve omissão no exame da legalidade do ingresso domiciliar sem mandado judicial;

(
ii
) saber se foi devidamente enfrentada a tese de inexistência de coautoria entre os réus;

(
iii
) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da confissão espontânea e da aplicação do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas

e,
(
iv
) saber se há omissão sobre os critérios de proporcionalidade da pena de multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada a legalidade do ingresso domiciliar, reconhecendo a existência de fundadas razões para atuação policial, alinhando-se à jurisprudência do STJ sobre flagrante delito.

4. O acórdão também descreveu, com base nos autos e na prova testemunhal, a coautoria e a participação coordenada dos réus na prática do tráfico, descartando omissão nesse ponto.

5. A confissão espontânea foi valorada como atenuante, mas não resultou em redução concreta da pena por estar a pena-base fixada no mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

6. Quanto ao tráfico privilegiado, o voto considerou a expressiva quantidade de droga, o modo de acondicionamento e a confissão da ré sobre envolvimento com organização criminosa, afastando a incidência do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

7. A pena de multa foi fixada no mínimo legal, sendo observados os princípios da proporcionalidade e da vedação à
reformatio in pejus
.

As alegações dos embargantes representam inconformismo com o julgado, sem revelar vícios passíveis de correção.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o acórdão que enfrenta expressamente, com base na prova dos autos e na jurisprudência aplicável, as teses de nulidade de ingresso domiciliar, coautoria, confissão espontânea, tráfico privilegiado e pena de multa.

2. O mero inconformismo da parte com a conclusão do julgado não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, “d”; CPP, art. 619; L. no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 889.329/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 15.05.2024; Súmula 231/STJ; TJMT, Enunciado n. 8 das Turmas Criminais Reunidas.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1014417-17.2021.8.11.0003

EMBARGANTE: JHONATAN NUNIS BRANDAO, JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDAO, KAMILA KARIELE RODRIGUES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JHONATAN NUNIS BRANDÃO, JHULLYO HEBERTY NUNIS BRANDÃO e KAMILA KARIELE RODRIGUES DA SILVA
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade, deu parcial provimento
à apelação criminal
apenas para readequar a pena-base dos corréus Jhullyo e Jhonatan, mantendo-se, no mais, a condenação imposta aos embargantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
(ID
322119854
).

Nas razões recursais, o
s embargantes alegam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradições quanto a diversos pontos:
1)
a suposta falta de demonstração das diligências prévias e da urgência que teria legitimado o ingresso domiciliar sem mandado judicial;
2)
a ausência de enfrentamento da tese de inexistência de coautoria;
3)
a falta de fundamentação específica sobre a confissão espontânea e o tráfico privilegiado; e
4)
a omissão sobre os critérios de proporcionalidade aplicados à pena de multa
.

Requer
em
o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, obscuridades e contradições apontadas, com eventual efeito infringente se a integração conduzir à modificação do julgado, notadamente quanto à nulidade do ingresso domiciliar, à aplicação do §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 e ao ajuste da pena de multa (ID 323602376).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em minuta de contrarrazões, apontou para o desprovimento dos declaratórios (ID

326643893
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Sabe-se que os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

Conforme entendimento consolidado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da prova, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (...)”
(N.U 1035510-68.2023.8.11.0002, 2a Câmara Criminal, Relator Desembargador Marcos Regenold Fernandes, DJE 14/04/2025).

No caso concreto, verifica-se que todas as matérias suscitadas foram expressamente examinadas no acórdão embargado, não havendo qualquer vício a ser corrigido.

Do ingresso domiciliar

O acórdão embargado apreciou detidamente a tese de nulidade das provas, concluindo que a entrada dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões
,
baseadas em informações da Agência Regional de Inteligência (ARI) e na constatação do flagrante delito, diante da fuga de um dos acusados e da apreensão imediata de entorpecentes

Assim, o voto reconheceu a justa causa da atuação policial, alinhando-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o ingresso domiciliar é legítimo quando amparado em fundadas razões e flagrante evidenciado

(AgRg no HC 889.329/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a T
urma
, DJe 15/05/2024).

Logo, não há omissão ou contradição no ponto, mas mero inconformismo com o entendimento adotado.

2. Da autoria e coautoria

Também não procede a alegação de omissão quanto à coautoria.

O voto embargado examinou detidamente a prova dos autos e descreveu, com clareza, as condutas individualizadas dos réus: Jhullyo foi avistado em frente à residência, dispensando objeto e adentrando rapidamente o imóvel ao perceber a aproximação policial, enquanto Jhonatan e Kamila foram flagrados no interior da casa manipulando e embalando substâncias entorpecentes, conduta que revela atuação coordenada e convergente entre os três.

Foi ouvido, ainda, o investigador da Polícia Civil Jeferson Soares Alves, o qual declarou que o imóvel havia sido alugado semanas antes por uma mulher, identificada como Kamila, e que vizinhos relataram intensa movimentação de pessoas no local, sobretudo durante o período noturno, circunstâncias que, segundo seu relato, reforçam a destinação do ambiente à prática do tráfico e o vínculo dos apelantes com a atividade criminosa.

A decisão também destacou que os depoimentos das testemunhas e dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, mostraram-se firmes, coerentes e convergentes, sendo plenamente aptos a embasar o decreto condenatório, em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 8 das Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual
“os depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com o restante do conjunto probatório, são idôneos para fundamentar a condenação criminal.”

Dessa forma, o colegiado enfrentou de modo completo e fundamentado a tese de ausência de coautoria e de desconhecimento da droga pelos corréus, com base em elementos probatórios consistentes e logicamente apreciados, não havendo qualquer omissão integrável a ser sanada.

3. Da confissão e do tráfico privilegiado

No tocante à confissão espontânea, o acórdão reconheceu expressamente sua existência e aplicou a atenuante prevista no art. 65, III, “
d
”, do Código Penal, ressalvando, contudo, que, fixada a pena-base no mínimo legal, não é possível reduzi-la aquém desse patamar, conforme orientação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, embora a confissão da apelante tenha sido devidamente valorada, a reprimenda não comporta diminuição concreta, devendo ser mantida nos moldes estabelecidos.

Quanto ao tráfico privilegiado, o voto foi igualmente claro e minucioso ao consignar que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga
,
mais de 2 kg de cocaína, parte dela fracionada em 58 porções, associadas à posse de instrumentos utilizados na pesagem e embalagem (balança de precisão, insulfilme e demais materiais), revelam inequívoca dedicação habitual à atividade ilícita, afastando a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.

A própria ré, ao afirmar que
“guardava a droga para terceiro”
mediante promessa de vantagem financeira, corroborou sua adesão a uma estrutura criminosa previamente organizada, evidenciando atuação com finalidade lucrativa, ainda que em posição secundária.

Referida
circunstância, por si só, afasta o caráter ocasional da conduta e demonstra a profissionalização no tráfico, incompatível com o benefício legal.

Além disso, Kamila foi flagrada no interior do imóvel manipulando e embalando entorpecentes destinados à comercialização, conduta que revela não apenas plena ciência do conteúdo ilícito armazenado, mas também participação ativa e consciente na preparação da droga para venda
,
tarefa que demanda tempo, destreza e integração com a cadeia de distribuição.

Portanto, o conjunto fático-probatório examinado no voto
evid
e
ncia
, de modo suficiente, o afastamento das teses defensivas quanto à confissão e ao tráfico privilegiado, não se verificando qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas apenas divergência da parte quanto à conclusão jurídica adotada pelo colegiado.

4. Da pena de multa e proporcionalidade

O voto embargado consignou que a pena de multa permaneceu no patamar mínimo legal (500 dias-multa), observando-se o princípio da
non reformatio in pejus
, o que demonstra a devida coerência entre a pena corporal e a pecuniária.

Em conclusão, não se vislumbra no acórdão embargado omissão, mas tão somente mero inconformismo com o desfecho do julgamento
da apelação
por parte dos embargantes, o que, nos termos exatos do art. 619 do CPP, não desafia a oposição do pretendido recurso horizontal de embargos declaratórios.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade,
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDO
S.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025